Tribunal: TJMMG
Processo: 2000203-67.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000203-67.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000111-89.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/10/2024 Publicação: 17/10/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL, INDIGNA E INCOMPATÍVEL COM OS VALORES CULTUADOS PELA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – COMPROMETIMENTO IRREVERSÍVEL DA CARREIRA PROFISSIONAL DO RECORRENTE – INVIABILIDADE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fábio Júnio Teixeira de Souza e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento aos embargos, mantendo a decisão que decretou a perda da graduação do embargante. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos por Fábio Júnio Teixeira de Souza, Cb PM, contra decisão do Tribunal Pleno em processo de representação para perda de graduação em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado a uma pena definitiva de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal (CP), estupro de vulnerável (evento 1 – OUT3, OUT4 e OUT5 dos Autos de n. 2000111-89.2024.9.13.0000). O trânsito em julgado da sentença se deu em 10/12/2021, para o Ministério Público, e em 06/09/2022, para a defesa. Pelo que consta nos autos, em 17/11/2009, o embargante adentrou na residência situada na rua Dona Bernadete de Souza, n. 245, bairro Santa Marta, na cidade de Ribeirão das Neves, onde se encontrava Daffine Estefaniya Moreira Rodrigues, com 7 anos de idade à época, levou-a para um dos quartos, ordenou que se deitasse e com ela passou a praticar atos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 libidinosos consistentes em beijá-la, manipular a sua genitália e introduzir o dedo na vagina da criança. Pretende o embargante a reforma da decisão que decretou a perda da sua graduação, para que seja mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), argumentando, em síntese, que, em casos de crimes de peculato, corrupção, furto, falsidade ideológica, concussão e até mesmo tortura tem sido considerado o “realinhamento” da conduta do embargante após o fato. Diz que iniciou a sua carreira em 2004 e sempre manteve boa ficha funcional, além de conduta condizente com os princípios militares, não passando os fatos narrados de um episódio isolado em sua vida; e que, mesmo após o recebimento da denúncia, recebeu notas meritórias decorrentes do excelente desempenho profissional, merecendo reforma a decisão, para que sejam preservados os seus proventos e direitos previdenciários. O embargante apresentou farta jurisprudência deste egrégio Tribunal em que outras praças, mesmo sendo condenadas pelo cometimento de crimes graves, tiveram as representações julgadas improcedentes. Inconformado, o representado opôs os presentes embargos em ação penal militar, com vistas a uma reavaliação de sua conduta, visando continuar nas fileiras da PMMG, já que possui uma boa ficha funcional, recebeu homenagens da Corporação e consta em seus registros funcionais 21 notas meritórias, 2 elogios individuais, 8 menções elogiosas e 1 dispensa de serviço, estando no conceito C-137 pontos. Ante o exposto, requer o embargante que sejam recebidos e providos os presentes embargos, para modificar-se a decisão, rejeitando-se a representação para perda da sua graduação, mantendo-se-o na Corporação. Nestes termos, pede deferimento. No evento 3, nos termos do art. 207, parágrafo segundo, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, abriu-se “vista” à douta procuradora de justiça, para sua manifestação, no prazo regimental. No evento 6, a eminente procuradora de justiça se manifestou pelo não conhecimento dos embargos em ação penal militar, ante a sua intempestividade e, caso conhecidos, pelo desprovimento, com a manutenção do acórdão que decretou a perda da graduação do Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público. Alega a procuradora de justiça que o acórdão embargado foi publicado no dia 14/08/2024 e a defesa foi intimada dele em 24/08/2024, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (sábado). Considerando-se a intimação como efetivada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 26/08/2024 (segunda-feira), e iniciando-se a contagem do prazo recursal em 27/08/2024 (terça-feira), com finalização em 1º/09/2024 (domingo), prorroga-se-o, assim, para o próximo dia útil, precisamente dia 02/09/2024 (segunda-feira). Contudo alega a procuradora de justiça que os presentes embargos somente foram distribuídos na Justiça Militar na data de 03/09/2024, um dia depois, não havendo dúvida, desta forma, acerca da extemporaneidade do recurso interposto pela defesa. Entretanto é possível verificar nos autos que, em 02/09/2024 (Evento 34), foi protocolada nesta Justiça Militar a inicial dos presentes embargos em ação penal e, no evento 35, foi certificado que os embargos foram opostos no dia 02/09/2024 e distribuídos ao Tribunal Pleno em 03/09/2024, sob o n. 2000203-67.2024.9.13.0000. Desta forma, os embargos são tempestivos, motivo pelo qual rejeito esta preliminar de intempestividade. No mérito, pelo que consta nos autos e para ser coerente com o meu posicionamento anterior, reputo como muito graves os fatos que culminaram com a condenação do Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza a uma pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado. O embargante tem 46 anos de idade, 20 anos de efetivo serviço e, apesar da sua defesa dizer que ele possui uma boa ficha funcional, condizente com os princípios militares, e que já recebeu homenagens na Corporação, o seu conceito funcional é C-137 pontos negativos, estando classificado no pior conceito em que um policial militar pode estar inserido. A conduta praticada que deu azo a sua submissão ao processo de perda da sua graduação é altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pelo gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Quem deveria proteger, passou a abusar de criança indefesa, para satisfazer a sua lascívia, sendo o fato parcialmente presenciado pelo padrasto da vítima. Esta criança deveria ser vista por um policial militar sob o prisma de proteção absoluta, afastando qualquer tipo de perigo, ameaça, insegurança e qualquer tipo de constrangimento. Em vez disso, pelo que consta nos autos, o embargante aproveitou o momento de ausência da mãe da vítima e de seu padrasto, para a conduzi-la até o quarto do casal, onde a mandou deitar, beijou a sua boca de língua e enfiou a mão dentro de sua calcinha, fazendo com que a vítima sentisse dores com tamanha violência. Esta realidade que ora vivenciamos é uma situação dura e cruel que, infelizmente, assola muitos lares brasileiros. Crianças em tenra idade são abusadas, seviciadas, violentadas e compelidas, mediante violência física e moral, em decorrência do temor reverencial de seus algozes, à prática de atos libidinosos de toda natureza. Quem deveria lhes oferecer carinho, amor e proteção integral, comete todo tipo de abusos inimagináveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma prática perturbadora, sem limites, que causa marcas indeléveis no corpo e na alma de suas vítimas, desarticulando as delicadas engrenagens do equilíbrio. É nos detalhes sutis da existência que o verdadeiro caráter se manifesta. O embargante agiu desta forma porque acreditava na certeza da impunidade. Se o padrasto da vítima não tivesse surpreendido o Cb Fábio naquele momento, certamente ele teria mantido esta conduta perversa de submeter a indefesa criança aos seus caprichos, desejos e prazeres abomináveis, até os dias de hoje. Na sua visão maquiavélica e insana, o prazer era o que interessava. Esqueceu o recorrente que somos herdeiros de nossos próprios atos. A PMMG não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com militares insensíveis, que desprezam a inocência das crianças, que adotam condutas incompatíveis com sua função e afrontam, de forma inaceitável, o ordenamento jurídico vigente, constrangendo uma criança de sete anos, mediante violência ou ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A conduta praticada pelo embargante está em contraposição ao exercício da função protetiva que todo militar mineiro aprende em seus cursos de formação. Atinge, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de suas obrigações e deveres, da ativa, da reserva e reformados. É, sem dúvida, uma conduta indigna e incompatível com a condição de um militar estadual. Diante do exposto, em que pese o embargante ter recebido anotações e registros favoráveis em sua trajetória profissional, após a prática destes atos abomináveis, o seu conceito funcional é péssimo. A gravidade do ilícito penal praticado, aliada às circunstâncias em que os fatos se deram, compromete irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG, motivo pelo qual, nego provimento aos embargos opostos, para manter o meu posicionamento anterior, que julgou procedente a representação ministerial, para declarar a perda da sua graduação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator